Tribunal: STF
Processo: HC 95634
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA
   PARA O JULGAMENTO DO RÉU IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO APARELHO
   JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STF. ORDEM
   CONCEDIDA.
1.      Na hipótese em tela, o paciente está preso há
   mais de três anos, sendo que há mais de dois aguardando, apenas,
   o julgamento de recurso interposto pela acusação.
2.      Assim, in
   casu, a excessiva demora para o julgamento do paciente deve ser
   imputada, exclusivamente, ao aparelho judiciário, não derivando
   de nenhum ato protelatório da defesa ou de circunstâncias
   excepcionais do processo.
3.      Portanto, no presente caso, a
   excessiva e injustificada demora para o julgamento do paciente se
   traduz em constrangimento ilegal.
4.      Ante o exposto, concedo a
   ordem de habeas corpus, para que o paciente aguarde o seu
   julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade.